Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705139-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HELOISA DIAS BARBOSA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação por arbitramento requerida por Heloisa Dias Barbosa, homologou o laudo pericial (ID 223288140 do processo n. 0717825-69.2018.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 68720469), a parte agravante menciona a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 955/STJ (REsp 1.312.736/RS). Defende a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte do valor apurado por estudo técnico. Questiona os parâmetros aplicados para recomposição da reserva matemática. Sustenta o descabimento da “compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito”. Cita os arts. 368 e 369 do Código Civil. Entende que aplicar a compensação significaria autorizar que, antes mesmo da recomposição da reserva matemática, seja recalculado o benefício, o que, no seu entendimento, viola a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema Repetitivo n. 955/STJ (REsp 1.312.736/RS). Afirma que a decisão agravada está em desacordo com o precedente vinculante supracitado, o que, em suas palavras, representa violação aos arts. 926 e 927, III, do CPC. Aduz que a homologação do laudo pericial favorece o enriquecimento ilícito da agravada. Expõe que “a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (‘déficit nas reservas técnicas’) e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 68720471). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Cuida-se, na origem, de ação revisional de aposentadoria complementar em fase de liquidação. Na sentença, os pedidos apresentados na petição inicial foram julgados improcedentes. Diante disso, Heloisa Dias Barbosa, ora agravada, interpôs apelação. O voto vencedor proferido no julgamento do apelo assim estabeleceu (Acórdão 1365130, 0717825-69.2018.8.07.0015, Relator Designado: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJe: 15/9/2021): No que se refere à preservação do salário de participação em caso de redução salarial, o art. 30, inc. III, IV e V, do regulamento da PREVI determina que: Art. 30 - No caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28 e, ainda: I - a composição do salário-de-participação preservado será mantida atualizada pelas tabelas de vencimentos básicos do cargo efetivo dos empregados da empresa patrocinadora; II - a composição do salário-de-participação preservado será cancelada tão logo se configure situação funcional mais favorável ao participante; III - o optante pela faculdade prevista neste artigo responderá por quaisquer acréscimos de contribuições pessoais e patronais que se possam verificar sobre aquelas que seriam devidas se não tivesse exercido essa faculdade, incidindo, sobre as contribuições retroativas, juro de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da atualização monetária pelo índice a que se refere o artigo 27, no período compreendido entre a data da perda da remuneração até a data do seu efetivo pagamento. IV - a faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do dia 20 (vinte) do mês em que ocorreu a perda parcial de remuneração ou, no caso de afastamento das atividades na patrocinadora, a contagem deste prazo terá início na data do retorno ao trabalho. V- No caso de o participante não optar pela média aritmética simples dos salários-de-participação dos últimos 12 (doze) meses para cálculo da perda parcial, poderá indicar qual o nível de contribuição que deseja preservar, compreendido entre a remuneração atual do seu cargo efetivo (mesmo que em caráter pessoal) e a média definida no caput deste artigo”. Infere-se que o salário de participação preservado depende dos seguintes requisitos: (i) comprovação da respectiva opção por parte do participante; (ii) observância do prazo estipulado para o requerimento; (iii) indicação dos meses em que houve perda no valor do salário-de-participação; (iv) indicação do nível de contribuição que deseja preservar. Na petição inicial, a autora-apelante “reconhece a dedução da quantia a ser recolhida a título de contribuição adicional, para preservação do salário de participação, nos termos do artigo 30 do Regulamento”. Todavia, não indica os meses em que houve perda no valor do salário de participação, tampouco que a remuneração paga no período foi inferior à média dos doze meses anteriores, como exigido pelo preceito estatutário acima transcrito. Além disso, a autora não comprovou ter optado pelo salário de participação preservado, na forma prevista no regulamento. Ainda que se entenda que o fez por meio da presente demanda, com inobservância ao prazo estipulado no inciso IV do dispositivo regulamentar, não indicou quais foram os meses em que houve o recebimento do salário de participação em valor inferior nem se pretendia o recebimento no valor obtido com a média dos últimos 12 meses ou em outro valor, já que, conforme o inciso V, a parte pode especificar o valor que pretende preservar, em intervalo compreendido entre a remuneração atual do cargo efetivo e a média definida no caput do art. 30. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RESP 1.778.938/SP. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DOS CINCO ANOS QUE PRECEDERAM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR, CUJO VALOR DEVE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. REVISÃO DO BET. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 30, DO REGULAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO BANCO DO BRASIL S.A. INEXISTÊNCIA. [...] 7. Ausente a comprovação dos requisitos exigidos pela art. 30, do Regulamento da PREVI, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão de preservação do salário de participação em todos os meses em que se verificar queda remuneratória, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias. [...] 10. Recurso da PREVI parcialmente conhecido. No mérito, não providos todos os apelos. (APC 0722440-47.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, DJE 12/6/2020. Negritado) Destarte, não merece acolhida a postulação. No mais, acompanho o voto divergente da Desa. Gislene Pinheiro, sem prejuízo de compensação após necessário estudo técnico atuarial. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Contudo, na modulação dos efeitos da decisão, permitiu a revisão do benefício nas demandas propostas até 08.08.2018, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. No particular, confira-se o referido precedente julgado sob a sistemática de recursos repetitivos: [...] c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." [...] (REsp 1.778.938/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 28.10.2020, DJe 11.12.2020. Negritado) Nesse quadro, imperiosa a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática para fins de complementação do benefício de aposentadoria, o que deve ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Com efeito, no voto condutor do paradigma para o Tema 955/STJ, o Ministro Relator enfatizou a observância à manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico – contribuições dos participantes e dos patrocinadores, além da rentabilidade dos investimentos dos aportes – e os importes pagos aos beneficiários. De mais a mais, a Corte Superior assentou a possibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a receber, senão vejamos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor das horas extras, reconhecidas em reclamação trabalhista, devem integrar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria. 2. O adicional de horas extras possui natureza salarial, mas, por ser transitório, não se incorpora em caráter definitivo à remuneração do empregado. Consoante a Súmula no 291/TST, mesmo as horas extraordinárias prestadas habitualmente não integram o salário básico, devendo, se suprimidas, ser indenizadas. 3. Em princípio, as horas extraordinárias não integram o cálculo da complementação de aposentadoria, à exceção daquelas pagas durante o contrato de trabalho e que compuseram a base de cálculo das contribuições do empregado à entidade de previdência privada, segundo norma do próprio plano de custeio. Exegese da OJ no 18 da SBDI-I/TST. 4. Admitir que o empregado contribua sobre horas extras que não serão integradas em sua complementação de aposentadoria geraria inaceitável desequilíbrio atuarial a favor do fundo de pensão. 5. Apesar de não constar no Regulamento do Plano de Benefícios no 1 da Previ a menção do adicional de horas extras como integrante da base de incidência da contribuição do participante, também não foi excluído expressamente, informando a própria entidade de previdência privada, em seu site na internet, que o Salário de Participação constitui a base de cálculo das contribuições e tem relação direta com a remuneração recebida mensalmente pelo participante, abrangendo, entre outras verbas, as horas extraordinárias (habituais ou não). 6. Reconhecidos, pela Justiça do Trabalho, os valores devidos a título de horas extraordinárias e que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal inicial, com observância da fórmula definida no regulamento do fundo de pensão. 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração do adicional de horas extras na suplementação de aposentadoria. 9. Faculta-se ao autor verter as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, visto que não poderia demandá-lo na causa em virtude de sua ilegitimidade passiva ad causam. 10. Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito da empresa, deve ser assegurado o direito de ressarcimento pelo que despender a título de custeio da cota patronal, a ser buscado em demanda contra o empregador. 11. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, eventual resultado deficitário no plano poderá ser equacionado, entre outras alternativas, por meio de ação regressiva dirigida contra o terceiro que deu causa ao dano ou prejudicou a entidade de previdência complementar. 12. A solução em nada obriga o ente de previdência complementar a fiscalizar o patrocinador a respeito de seus deveres trabalhistas, tampouco colocará em colapso o sistema de capitalização e o regime de custeio típicos do setor. 13. Inexistência de afronta à autonomia existente entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência complementar. Apreciação de aspectos tipicamente do direito previdenciário complementar, como a base de cálculo do benefício adquirido e a formação da fonte de custeio. 14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015). 15. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018. Negritado) Ante o exposto, a sentença deve ser reformada para revisar o benefício principal, limitado às prestações anteriores ao período de cinco anos do ajuizamento da demanda, bem como condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pela parte autora, se ainda lhe for útil, dos valores apurados em estudo técnico atuarial na sede de liquidação de sentença, afastados os efeitos da mora em relação à PREVI, enquanto não integralizada a reserva matemática pelo beneficiário do plano de previdência complementar. Acompanho a divergência e dou parcial provimento à apelação da parte autora. É como voto. O trânsito em julgado ocorreu em 24 de abril de 2023. Após, instaurou-se a liquidação por arbitramento no Juízo de origem, que determinou a produção de perícia atuarial para calcular o valor devido, de acordo com o comando exposto no acórdão. A impugnação apresentada pela Previ contra o laudo pericial foi parcialmente acolhida pelo Juízo de origem (ID 216244232). Na decisão, considerou-se que a possibilidade de compensação constou expressamente do julgado objeto da liquidação. Quanto à recomposição da reserva matemática, assentou-se o seguinte: A recomposição da reserva matemática para fazer frente às parcelas vencidas é necessária para a manutenção do equilíbrio atuarial. Caso não haja essa recomposição, haverá um desfalque no plano de benefícios. A recomposição da reserva matemática, conforme constou expressamente do Tema 955 STJ, deve ser integral. Ou seja, abrange tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas. Diante disso, determinou-se ao perito a realização das “adequações necessárias para o cálculo do valor de aporte para a recomposição da reserva matemática, que deve considerar tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas”. Não houve interposição de recurso contra a decisão supracitada. Após a apresentação do laudo pericial complementar, as partes apresentaram novas impugnações. Na decisão ao ID 223288140, objeto deste agravo de instrumento, o Magistrado expôs que as questões referentes à compensação e à recomposição da reserva matemática já foram objeto de apreciação em decisões judiciais anteriores. Por esse motivo, homologou o laudo pericial e encerrou a liquidação. Nota-se, portanto, que os temas abordados no agravo em epígrafe já foram analisados na primeira e na segunda instâncias e, assim, foram alcançados pela preclusão, conforme os arts. 505, 507 e 508 do CPC[1]. Vale acrescentar que, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, com base no art. 509, § 4o, do CPC. Nesse sentido, há arestos deste Tribunal de Justiça que reconheceram a inadmissibilidade de recursos em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da matéria referente ao custeio do plano e de a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem. 2. Conforme bem definido pela decisão agravada, a questão suscitada na impugnação pela executada quanto ao custeio do benefício, ratificada na petição de ID 164913024, é matéria preclusa. Isso porque a executada, na fase de liquidação de sentença, suscitou a necessidade de considerar no valor do débito o custeio do benefício e tal questão foi analisada pelo Juízo na decisão de ID 56687852, na qual constou expressamente que o título exequendo não traz qualquer determinação de decote do custeio do plano. 2.1 Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0706112-74.2020.8.07.0000 pela executada, e o Tribunal definiu que a matéria tratada no título cinge-se à recomposição plena das perdas inflacionárias sobre benefício previdenciário e “inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada” (Acórdão 1267209, 07061127420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível). 2.2. Desse modo, preclusão consumada da questão relacionada ao custeio e, nos exatos termos do 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 3. Quanto aos juros aplicados nos cálculos, observa-se que a decisão agravada não analisou a questão dos juros. Assim, sem que tenha sido apreciada a matéria pelo Juízo de primeiro grau, não é possível sua análise nesta sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria preclusa (custeio do plano) e matéria não analisada na origem (existência de anatocismo no cálculo do exequente). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1786746, 0732191-85.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DEVIDAS A PARTIR DO PAGAMENTO DO RESGATE DE RESERVA. SALDO. EXAME PERICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Na hipótese vertente, a reapreciação da questão em debate - retificação das contas periciais - encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1354043, 00721872220098070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, é inviável reanalisar assuntos já discutidos e apreciados pelos órgãos julgadores. Ademais, a parte agravante, embora questione o cálculo da recomposição da reserva matemática, não aponta especificamente as supostas incorreções existentes nos parâmetros adotados pelo perito e homologados judicialmente, o que prejudica a compreensão da controvérsia e viola o princípio da dialeticidade recursal. Aliás, ao tratar de tal questionamento, o perito esclareceu que os parâmetros utilizados nos cálculos foram os mesmos adotados na última avaliação atuarial da Previ (ID 212225524, p. 14/15), o que indica a falta de interesse recursal nesse ponto. 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.